Tribunal: STF
Processo: HC 216657
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 745.506/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    No caso em tela, verifica-se que o autuado Evandro Freitas da Silva é reincidente, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de furto e roubo, estando inclusive em cumprimento de pena. 



    Além disso, verifica-se que o autuado responde a ações penais pela prática de roubo e furto qualificado, bem como foi beneficiado com liberdade provisória por este juízo em 11/03/2020, 11/09/2020, 11/04/2021 e 02/05/2022, ou seja, há 07 dias, quando foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, proporcionais ao fato que se encontra em situação de rua. 



    Cumpre ressaltar que o autuado foi flagrado novamente pela prática de crime contra o patrimônio, constando do APFD que, na data dos fatos, o policial condutor teria sido comunicado, via rede de rádio, sobre a presença de indivíduos na Rua Goytacazes, os quais estariam carregando cabos de energia, possivelmente cabos furtados. 



    […]



    Logo após, foi realizado contato com a vítima Eduardo de Meira, responsável pelo canteiro de obras localizado no endereço Rua Goytacazes, número 1451, bairro Barro Preto, nesta capital, o qual avaliou o material subtraído em R$ 17.000,00 reais. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator, nos termos seguintes:



    Em cognição sumária, não se constata ilegalidade notória a justificar o deferimento da liminar, cabível apenas quando comprovados de plano a contrariedade à lei e o dano irreparável da decisão combatida, o que não se vislumbra. 



    Inicialmente, quanto à alegação de que a conversão do flagrante em preventiva se deu de ofício, cabe ressaltar o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (sem grifos no original). 



    Por outro lado, o art. 310 do CPP, dispõe que o juiz, de forma fundamentada, pode relaxar a prisão em flagrante, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória. Caso entenda pela necessidade de conversão em prisão preventiva, deve, em respeito ao inciso II do referido artigo, observar os requisitos do art. 312 daquele Código se demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – o que, data venia, foi feito no caso em apreço. 



    Ora, a presente hipótese não se trata de decretação da custódia preventiva após requerimento do interessado estando o agente solto (a exigir, assim, pedido legitimado, sem o qual ocorre a atuação de oficio vedada em lei). Trata-se da homologação do flagrante transformando-o em prisão preventiva.



    Por isso, cabe fazer uma dicotomia entre as duas situações. 



    Diferentemente da decretação da prisão preventiva do indivíduo solto (regida pelo art. 311 do CPP) - e aí a lei proíbe a decretação ex officio - é a conversão de um flagrante em preventiva. Nesta última hipótese, deve o Magistrado, a partir da análise do APFD (e não de requerimento ou representação), observar o disposto no art. 310 do Codex. 



    Com efeito, as situações citadas – que, inclusive, são tratadas em capítulos diversos do Código – possuem regramentos distintos e não podem ser confundidas. 



    Em resumo: não há que se falar em conversão ex officio quando a decisão referente ao flagrante for proferida posteriormente à manifestação do Ministério Público – seja ela pugnando pela conversão da prisão em preventiva ou pela concessão de liberdade provisória, como in casu (fls. 166/167 do doc. único). 



    Afinal, vigora em nosso ordenamento jurídico, o princípio da liberdade de fundamentação das decisões judiciais, motivo pelo qual o julgador não está adstrito e vinculado ao posicionamento do Ministério Público, já que tem autonomia para decidir sobre o que lhe é trazido pelas partes. 



    Nesse sentido, deve o Magistrado verificar, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, o melhor caminho para a hipótese em apreço (a manutenção da prisão, o seu relaxamento ou a concessão de liberdade), decidindo em prol da sociedade de modo fundamentado. 



    Tanto é assim que, fazendo uma analogia, em atenção ao disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal, o juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o órgão acusatório tenha se manifestado pela absolvição do réu. Ora, quem pode mais (condenar), certamente pode menos (impor uma restrição cautelar)! 



    Concessa venia, as instituições devem funcionar em harmonia e com independência, não se impondo a vinculação da decisão ao parecer favorável exarado pelo Parquet, desde que, obviamente, tal ato judicial esteja devidamente fundamentado, expondo o julgador claramente as razões de seu convencimento, hipótese dos autos. 



    Nesses termos, a autoridade coatora consignou em sua decisão os motivos que a levaram a converter o flagrante em preventiva para fins de garantia da ordem pública, tendo ressaltado o fato de a ação delituosa (furto de cabos de energia avaliados em R$ 17.000,00) ter sido registrada através de câmeras de segurança. 



    Salientou o Juiz a quo, ainda, que Evandro é reincidente, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de furto e roubo, sendo que estava, inclusive, em cumprimento de pena; além de responder a outras ações penais pelo suposto cometimento dos mesmos crimes, e de ter sido beneficiado com liberdade provisória há apenas 07 dias antes da data dos fatos – a evidenciar reiteração delitiva e a inocuidade de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Também não se pode olvidar não haver comprovação de residência fixa (existindo notícias de que Evandro se encontra em situação de rua) nem de ocupação lícita. 



    No mais, o exame aprofundado do apresentado na inicial ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora. 



    Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que houve decretação da prisão preventiva sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, que inclusive se manifestou pela soltura do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente